Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ACORDO. BAIXA DO GRAVAME NÃO EFETIVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral em razão da manutenção de restrição incidente sobre o seu veículo inserida pelo sistema RENAJUD por ordem judicial proferida em demanda anterior, promovida contra si, mesmo após o adimplemento do débito.
2. Preliminarmente, acolho o pedido de justiça gratuida formulada pelo autor/recorrente. Não há nos autos elementos que infirmem esse pleito e não foi impugnado pelo réu.
2. A sentença reconheceu que houve culpa concorrente dos litigantes quanto à manutenção da restrição pelo sistema RENAJUD (o autor teria dado causa em razão do inadimplemento do financiamento bancário e, mesmo após a quitação, nenhuma das partes solicitou a baixa do gravame). O autor/recorrente postula a reforma da decisão, com a condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral, sob o argumento de que não foi considerado o lapso temporal transcorrido desde a quitação da dívida (02 anos) e o trabalho despendido para a baixa da restrição.
3. Não assiste razão ao autor/recorrente. Ficou devidamente comprovado que a baixa do gravame poderia ter sido solicitada por qualquer das partes, a qualquer tempo, após a quitação da dívida. Não cabe falar em desvio produtivo diante de um simples pleito formulado de forma incidental em demanda instalada por culpa do autor em não promover o adimplemento do contrato de empréstimo.
4. Portanto, a sentença permanece íntegra, por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o autor/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3o, CPC.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.